Tribunal: TJSP
Processo: 1001966-53.2022.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Servidora pública do Município de Ilha Solteira impedida de acessar prédios públicos municipais em virtude da ausência de vacinação contra Covid-19 exigida pelo Decreto Municipal no 7.199/2022. Segurança denegada. Irresignação da impetrante. Decreto Municipal que encontra arrimo na Lei no. 13.979/2020, cuja constitucionalidade fora reconhecida e referendada pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Servidora pública do Município de Ilha Solteira impedida de acessar prédios públicos municipais em virtude da ausência de vacinação contra Covid-19 exigida pelo Decreto Municipal no 7.199/2022. Segurança denegada. Irresignação da impetrante. Decreto Municipal que encontra arrimo na Lei no. 13.979/2020, cuja constitucionalidade fora reconhecida e referendada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI no 6586. Na ocasião, a Suprema Corte assentou a possibilidade de promover vacinação compulsória, diferenciando-a da vacinação forçada, com adoção de medidas indiretas que restrinjam o exercício de certas atividades e/ou o acesso a determinados locais. Impetrante com histórico de trombofilia atestado por médico particular. Perito médico municipal que, embora tenha ratificado o histórico da paciente, ressalvou a possibilidade de vacinação pelo imunizante da Pfizer, que não possui contraindicação a pacientes com risco de trombose. Laudo médico imbuído de fé-pública não ilidida de plano pela impetrante. Superveniência da Lei Estadual no 17.629/2023 que dispensa obrigatoriedade de exibição de comprovante de vacinação para acessar prédios públicos ou particulares no Estado de São Paulo. Eficácia não retroativa da norma, que não poderá prejudicar ato jurídico perfeito. Consequências dimanadas do Decreto 7.199/22 que ficam preservadas. Inteligência do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Eficácia das vacinas que não comporta discussão na estreita via mandamental. RECURSO DESPROVIDO.